Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739392-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR LUIZ CEZARI, IVO JOSE LOPES MACHADO, JOY CARLOS SILVEIRA, VALDEMAR RORATO, VALDIR HARTMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos proposta com o objetivo de obter os documentos necessários para a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão de exibição do documento requerido. Tece considerações sobre o prazo decadencial para a guarda de documentos e o prazo prescricional para a ação de cobrança. Por fim, defende a inaplicabilidade da multa arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau ou a sua fixação em patamar razoável e proporcional. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 51503331). O agravante apresentou petição em que defende o conhecimento e provimento do recurso por tratar sobre matéria de ordem pública e pode ser conhecida pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição (id 51773747). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se do processo originário que as teses relacionadas à prescrição da pretensão de exibição do documento requerido, ao prazo decadencial para a guarda de documentos e ao prazo prescricional para a ação de cobrança não foram suscitadas ao Juízo de Primeiro Grau, o que indica que a sua análise em sede recursal configura supressão de instância. A tese relacionada à multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em razão do descumprimento da obrigação de apresentar documentos determinados em sentença também não pode ser conhecida por se tratar de matéria alcançada pela preclusão consumativa. É importante destacar que o presente recurso não foi interposto contra a decisão que fixou a multa diária. Não houve a interposição de recurso contra a citada decisão, o que indica a preclusão da matéria. Na verdade, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que entendeu que não havia nada a prover em relação ao requerimento de concessão de novo prazo para a disponibilização dos documentos, posteriormente integrada por embargos de declaração. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada